Tribunal: TJDFT
Processo: 0752691-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. RETROAÇÃO. CITAÇÃO. SÚMULA 621 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há falar em litispendência no ajuizamento simultâneo de dois cumprimentos de sentença de alimentos, um pelo rito da penhora e o outro pelo rito da prisão, ainda que este último se converta posteriormente em rito da penhora, porquanto dizem respeito a cobrança de prestações diversas.
2. Nos termos do art. 13, parágrafo 2o, da Lei 5.478/1968, os alimentos provisórios fixados retroagem à data da Citação. 2.1. A questão referente à alteração do quantum por ato posterior foi devidamente discutida e pacificada no Superior Tribunal de Justiça, ensejando o estabelecimento do Verbete número 621 na Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018 e aprovado nos seguintes termos: os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade.
3. Recurso conhecido e não provido.